Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000856-66.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CLÁUDIA
AGRAVANTE : JÚLIO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADOS : CELSO ANTONIO GALLEGARIO E OUTROS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Reivindicatória no 1000273-06.2019.8.11.0101, da Vara Única de Cláudia/MT, ajuizada por JÚLIO RODRIGUES DA SILVA contra CELSO ANTONIO GALLEGARIO E OUTROS, em que se indeferiu liminar de imissão de posse.
O agravante aduz que a ação foi ajuizada em 22/03/2019, mas a liminar foi apreciada em 17/12/2019, sendo o feito distribuído com certidão atualizada e, se perdeu o efeito, foi por culpa da própria magistrada que não apreciou os autos no prazo legal.
Defende que a juíza de primeiro grau entendeu a prova da posse dos agravados pela construção de casa de madeira, sem qualquer outra benfeitoria, enquanto que ele demonstrou a titularidade por escritura pública, matrícula, projeto de manejo e pagamento, com aquisição em 1980, além de georreferenciamento com assinatura de confrontantes.
Expõe que a parte agravada apresenta contrato de compra e venda com pessoa de Ari, sem testemunhas, referente a 250 alqueires, com carros velhos e “bugigangas”, como forma de pagamento.
Demonstra sua propriedade desde 1980 e que teve invasão em 2004 com liminar deferida pelo juízo de Sinop, bem como traz queixa-crime contra Inácio e outros de 30/09/2017, antes do agravado intentar ação possessória.
Fala que a decisão no processo possessório 102339 não prospera, pois não há prova da posse dos agravados, sendo que Celso se arvorou com Elisandro, famoso “grileiro” da região, tomando posse de toda a área da Fazenda, com área aproximada de 1.000 alqueires, construindo guarita e impedindo a entrada de funcionários, que foram vítimas de tentativa de homicídio, com tiros de arma de foto e veículos queimados.
Relata que demonstrou os requisitos para se imitido na posse, o que foi ignorado em primeiro grau, sendo pessoa idosa com impostos do bem em dia, sem poder explorar suas terras.
Requer o deferimento de efeito ativo ao recurso, declarando nula a decisão agravada e deferindo a expedição de mandado de imissão de posse em seu favor, com provimento ao final (id. 31130471).
É o necessário.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A pretensão liminar do agravante, a princípio, colide com decisão possessória nos autos 102339, ajuizada por um dos agora agravados, Celso, decisão consubstanciada em provas da posse e na suposta invasão, a amparar o deferimento da medida em favor do lá autor, sendo prudente, ao menos neste instante, o aguardo do contraditório para se aferir, com mais certeza, acerca da probabilidade do direito do agravante, até por se tratar de medida irreversível ou de difícil reparação.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal